Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703470-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, em sede de cumprimento de sentença proposta por GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor fundamentada em excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 55406484), o Distrito Federal informa, preliminarmente, que recebido o precatório, a Gerência de Cálculos da PGDF conferiu os cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial e apurou equívoco que elevou indevidamente o débito. Alega que diante de tais fatos, peticionou no feito principal demonstrando o erro nos cálculos, e requereu a sua retificação e a do correspondente precatório, sobrevindo a prolação da decisão agravada. Sustenta que a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação vigente, em especial no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, e que a decisão agravada contrariou a limitação temporal estabelecida no título judicial exequendo, violando a coisa julgada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo do “decisum” impugnado, para que sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “INDEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL de ID 176018863 visto que a tese de limitação temporal diz respeito, tão somente, à base de cálculo. Este, por sua vez, não é cognoscível de ofício e é sujeita à preclusão. Assim, considerando que o Executado não alegou tal tese quando intimado para impugnar. Intimem-se. Após, arquivem-se provisoriamente nos termos da decisão de ID 164861706.” Em consulta aos autos originários, verifico que em 19/10/2021 a credora agravada ingressou com o respectivo cumprimento de sentença, colacionando a planilha de cálculos (ID 106265879 do processo de origem). Em 12/01/2022, ante a ausência de impugnação, o d. Juízo “a quo” homologou os cálculos ofertados pela credora (ID 112671814 dos autos de origem), cuja decisão transitou em julgado. Em 07/06/2022 a credora atualizou os cálculos e solicitou a expedição dos precatórios respectivos (ID 127273339 dos autos de origem), transcorrido “in albis” o prazo para o Distrito Federal se manifestar (ID 134869005 dos autos de origem), oportunidade em que o d. Juízo “a quo” determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para adequação dos mesmos à Portaria GPR n. 7/2019 e posterior expedição de requisitórios. Tão somente em 23/10/2023 o Distrito Federal veio aos autos para se insurgir quanto aos cálculos da d. Contadoria Judicial e respectiva expedição de Precatório, ao argumento de que não foi observada a limitação temporal, oportunidade em que requereu a retificação do precatório para fazer constar o valor dos cálculos efetuados pela Gerência de Cálculos do GDF, sobrevindo a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, verifica-se que o devedor foi regularmente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo credor quando do cumprimento de sentença instaurado e, se o caso, ofertar impugnação, mas o Ente Público assim não o fez. Ora, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido da ocorrência de preclusão quando o devedor não apresenta impugnação no momento processual adequado, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO.OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Cumpre ressaltar que o disposto no § 3o, do art. 535, do CPC é enfático ao prescrever: “§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) (Vide ADI no 5492)” No caso, houve a ocorrência de preclusão consumativa, pois o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de aventar a matéria tardiamente apontada como causadora de excesso de execução, não se tratando de questão cognoscível de ofício pelo juiz, ou de ordem pública. Colha-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇAO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 11. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. 1.2. De acordo com o artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, ocasião em que poderá arguir excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 1.3. Nos termos do § 3o do artigo 535, do Código de Processo Civil, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada deve ser determinada a expedição do precatório ou da requisição para pagamento de obrigação de pequeno valor, conforme o caso. 1.4. Na hipótese de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o excesso de execução deve ser objeto de impugnação a ser ofertada pela parte executada, não se tratando de matéria cognoscível de ofício por parte do magistrado. 1.5. Deixando a Fazenda Pública de ofertar impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não há como, em grau de recurso de agravo de instrumento, ser suprida a omissão, com a finalidade de ver reconhecido eventual excesso de execução. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1603282, 07141016320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Mostra-se preclusa a matéria de excesso de execução que foi não debatida oportunamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, restando incabível que a matéria seja tardiamente apontada como causadora de excesso de execução. 3. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser arguidas no momento adequado, restando incabível que a parte postergue a alegação para o momento em que entender mais oportuno. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1799056, 07436699020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. 1. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 2. No caso, o Agravante/Executado formulou impugnação aos cálculos, na qual contestou apenas o índice de correção monetária utilizado pelo Exequente, não aduzindo nenhuma outra tese. Nesse contexto, ocorreu a preclusão consumativa. 3. É descabida a alegação de que, por ser um Ente Público, teria a prerrogativa de rever eventuais valores a serem pagos por meio de requisições de pagamento, haja vista que não se trata de mero erro de cálculo a ser corrigido, mas sim de decisão judicial preclusa que afastou as teses arguidas pelo Agravado. Entendimento contrário violaria o corolário da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1775958, 07169844620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator